Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704050-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RUTEMBERG CESAR BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0712569-32.2019.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre a meação do agravado, sob a posse de sua companheira. Eis a r. decisão agravada (ID 223327830 da origem): “Requereu o credor a consulta aos sistemas e a penhora de metade dos bens localizados em nome da companheira do executado, em razão do regime de comunhão parcial de bens aplicável à união estável. Indefiro o pedido, considerando que a companheira do executado não integra o polo passivo da lide e, a princípio, não responde pela obrigação. Ademais, a meação só pode ser atingida na hipótese em que haja presunção / prova de que o débito tenha se revertido em favor da entidade familiar, conforme previsto no art. 1.664 do Código Civil, o que não foi comprovado nos autos. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 19/12/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Intimem-se.” Inconformada, a exequente recorre. Alega a agravante que "a meação do agravado, ou seja, metade do patrimônio que estiver em posse de sua companheira, é plenamente penhorável, para fins de satisfação da obrigação sub judice". Sustenta, ainda, que "o pleito executivo é regido pelo contraditório diferido, o que significa que a parte promovente deve apontar patrimônio penhorável, ao passo que o agravado ou a terceira, no caso, devem demonstrar a sua impenhorabilidade". Aduz que a pretensão encontra previsão no art. 1.660, I, do Código Civil, que estabelece que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento ou da união estável pertencem ao casal e, consequentemente, podem ser objeto de penhora para a satisfação de dívidas contraídas pelo devedor. Aponta, também, o art. 790, IV, do CPC, que autoriza a penhora sobre bens do cônjuge ou companheiro quando seus bens ou sua meação respondem pela dívida. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja permitida a penhora sobre a meação do agravado, sob posse de sua companheira. Preparo no ID 68538511. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator